Tribunal: TJDFT
Processo: 0735336-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735336-18.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MEIRE LEITE COSTA RECORRIDA: MÁRCIA FORTUNA BIATO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA. INTIMAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. REQUERIMENTO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITO DETIDO EM FEITO DIVERSO. CRÉDITO A SER PENHORADO. ORIGEM. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE À GUISA DE MENSALIDADES ESCOLARES. ACOBERTAMENTO PELA IMPENHORABILIDADE INERENTE ÀS VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. INAPLICABILIDADE. IMPORTES DESTACADOS DO PATRIMÔNO DA DEVEDORA A SEREM REVERTIDOS. PENHORABILIDADE. LEGALIDADE (CPC, ART. 833, IV). IMPENHORABILIDADE INEXISTENTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS AFETADO À EXECUTADA (CPC, art. 854, §3o, I). ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO. PENHORA DE ATIVOS ENCONTRADOS EM CONTA CORRENTE. INVOCAÇÃO E EXTENSÃO DA SALGUARDA DESTINADA ÀS RESERVAS RECOLHIDAS EM CONTA POUPANÇA (CPC, 833, X). CONSTRUÇÃO INTERPRETATIVA. IMPENHORABILIDADE RELATIVA E CONDICIONADA. MONTANTE CONSTRITO. RECOLHIDO EM CONTA JUDICIAL. PROVA DA ORIGEM, INDISPENSABILIDADE À MANTENÇÃO DO EXECUTADO OU FORMAÇÃO DE RESERVA. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INFIRMAÇÃO DA LEGITIMIDADE. INVIABILIDADE. CONSTRIÇÃO PRESERVADA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Considerando a anotação da penhora no rosto de autos distintos daqueles nos quais têm curso o executivo, ventilando a parte executada que os importes localizados e penhorados e lhe serão revertidos, traduzem verbas de natureza salarial, pois originários de repetição de mensalidades escolares, portanto intangíveis, fica-lhe imputado o ônus de comprovar o que aventara de forma a legitimar a liberação das importâncias penhoradas, derivando da ausência de comprovação do ventilado com o escopo de ser desconstituída a constrição a rejeição da pretensão formulada com esse desiderato (CPC, art. 854, §3o, I) 2. Consoante a moldura instrumental alinhada pelo legislador, deflagrado cumprimento de sentença e descerrando que a demonstração de existência do crédito que o exequente pretende ver constrito no rosto de autos diversos é ônus que lhe está afetado, ao executado, não se conformando com a legitimidade da constrição, é resguardada a faculdade de aviar impugnação alegando a impenhorabilidade dos valores constringidos, cabendo-lhe a demonstração de que a constrição atingira seu patrimônio intangível, sob a cominação de, não o fazendo ou sendo inexitoso nesse intento, ser ratificado o ato de constrição patrimonial. 3. O ônus de evidenciar que os importes penhorados de sua titularidade ostentam natureza salarial por ter sido auferido em decorrência do seu labor ou era mantido em reserva necessária à preservação de sua subsistência com dignidade é da parte executada, conforme a cláusula geral que pauta a distribuição do ônus probatório, derivando que, não evidenciando que o importe penhorado tem gênese remuneratória, a constrição que os atingira deve ser preservada incólume (CPC, art. 854, §3o, I). 4. O legislador processual, segundo a regra albergada no artigo 833, inciso X, c/c § 2o, do Código de Processo Civil contemplara com o atributo da impenhorabilidade apenas o produto recolhido em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, salvo se o débito exequendo originar-se de prestação alimentícia, não se afigurando viável, mediante construção interpretativa, se ampliar a salvaguarda de molde a alcançar todos os ativos recolhidos no sistema bancário até aquele limite, salvo se evidenciado que o encontrado e penhorado é indispensável à preservação da manutenção do excutido ou era mantido em reserva para guarnecê-lo contra as intercorrências da vida e o mínimo existencial. 5. Segundo o direito posto, a impenhorabilidade de ativos recolhidos em caderneta de poupança, observada a limitação de 40 salários mínimos, a partir de uma compreensão hermenêutica da norma, partindo-se de sua teleologia, é aplicável, também, a ativos mantidos em reserva destinados a salvaguardarem o mínimo existencial do obrigado ou indispensáveis ao fomento de suas necessidades imediatas, resultando na compreensão de que o numerário depositado em caderneta de poupança goza de salvaguarda absoluta, até o limite estabelecido, ao passo que as demais aplicações financeiras fruem de proteção relativa, a demandar efetiva comprovação, por parte do executado, de que o investimento tem o escopo de preservar reserva mínima destinada a resguardar existência digna a ele e/ou à sua família (CPC, arts. 833, X e § 2o, e 854, § 3o, I; STJ, REsps no 1.660.671/RS e 1.677.144/RS). 6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. A recorrente alega violação ao artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, ao argumento de que não deveria ter sido decretada a medida constritiva, tendo em vista que a verba penhorada não era remuneração nem salário, mas verba alimentar destinada à sua subsistência e de sua família. Afirma que se encontra desempregada e em frágil situação econômica. Em contrarrazões, a recorrida pugna que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado DAVI RODRIGUES RIBEIRO, OAB/DF 23.455. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID 63235799). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 833, incisos IV e X, do CPC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “carece de lastro se construir o entendimento de que montante originário de repetição de mensalidades escolares encerram natureza salarial com base na alegação de que o vertido indevidamente, cuja repetição está sendo realizada, derivada do auferido pela agravante com seu trabalho (...). Ademais, o que está sendo auferido tem natureza repetitória, não guardando nenhuma vinculação com as necessidades materiais atuais da agravante de molde a ser, por outro lado, construído o entendimento de que o crédito reveste-se de natureza salarial. Do mesmo modo, o montante não está recolhido em conta corrente ou poupança, mas em conta judicial, infirmando a plausibilidade do formulado. Ou seja, não obstante os argumentos desenvolvidos, não se divisa situação passível de ensejar o reconhecimento da impenhorabilidade do crédito reconhecido à agravante. Registre-se, outrossim, que a mera arguição de que se encontra a agravante em situação financeira fragilizada, dispondo de parcos recursos para sua subsistência, não sobeja passível de, por si só, ser içada como lastro para a pretensão de desconstituição da verba constrita” (ID 66857917). Nesse passo, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrida, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DAVI RODRIGUES RIBEIRO, OAB/DF 23.455. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027